Tribunal: STF
Processo: ARE 1539722
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de três agravos interpostos por F.R.T (edoc. 249), J.M.R. e W.S. (edoc. 254) contra decisão de inadmissão dos recursos extraordinários interpostos contra o acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar, assim ementado, no que interessa:  



     



    “EMBARGOS INFRINGENTES. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. ESTELIONATO CONSUMADO. COAUTORIA. RÉUS MILITARES E CIVIS. CONDENAÇÃO EM SEGUNDA INSTÂNCIA. PRELIMINAR DEFENSIVA DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA JULGAR ACUSADOS CIVIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 9º, INCISO III, ALÍNEA "A", DO CPM. REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. MÉRITO. FRAUDE EM LICITAÇÕES. DIRETORIA DE ENGENHARIA DA AERONÁUTICA. ASSINATURA DE TERMO DE RECEBIMENTO DE MATERIAIS. AUSÊNCIA DE EFETIVA ENTREGA DOS BENS ADQUIRIDOS PELAS FORÇAS ARMADAS. SIMULAÇÃO DE COMPRA. FRAUDE. OBTENÇÃO DE VANTAGEM INDEVIDA. PREJUÍZO DE ELEVADA GRANDEZA AO ERÁRIO. CONDENAÇÃO. ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MINISTERIAIS. UNANIMIDADE. É cristalina a competência da Justiça Militar da União para processar e julgar crimes militares em tempo de paz praticados por "militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra as instituições militares" quando atentar "contra o patrimônio sob a administração militar, ou contra a ordem administrativa militar", nos termos do art. 9º, inciso III, alínea "a", do CPM. Precedentes do STM. Preliminar defensiva rejeitada por unanimidade. Incorrem no delito tipificado no art. 251 do CPM (estelionato) os Oficiais que, em conluio com agentes civis, induzem a Administração Militar em erro, confeccionaram "Termo de Recebimento Definitivo de Material" de informática, sem a efetiva entrega dos bens adquiridos de empresas contratadas em licitação, dando continuidade à praxe administrativa maculada por fraude, que movimentou milhões de reais no contexto de simulação de compra, gerando enriquecimento sem causa e elevado prejuízo aos cofres públicos. Farta prova pericial e testemunhal acerca do ilícito perpetrado, a reclamar resposta penal acima do mínimo legal, como espelhado no decreto condenatório ora atacado, cujo peso reflete, com justiça e proporcionalidade, a intensidade do dolo, a extensão do dano e o modo de execução dos agentes envolvidos. Não prosperam os Embargos ministeriais dirigidos à elevação da pena-base dos militares condenados, mediante avaliação desabonadora da maior parte das circunstâncias judiciais, uma vez que carece de substrato fático-jurídico com aptidão para recrudescer o tratamento penal dispensado em grau de Apelação. Acórdão condenatório embargado a dispensar reparos. Embargos Infringentes rejeitados por unanimidade”. (edoc. 177)  



    Opostos embargos declaratórios, estes foram rejeitados (edoc. 181).



    No recurso extraordinário interposto por F.R.T. (edoc. 169), sustenta-se violação aos artigos 5º, incisos LIII; 124 e 142, da Constituição Federal.



    No recurso extraordinário interposto por J.M.R e W.S. (edoc. 236), aponta-se ofensa aos artigos 1º, inciso III; 5º, incisos XXXV, LIII, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal. 



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, no tocante à alegada violação ao art. 93, IX, da CF/1988, alegada por J.M.R e W.S. (edoc. 236), salienta-se que o acórdão recorrido não destoou do entendimento firmado no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339):  



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.”(AI 791.292-QO-RG, Relator Ministro GILMAR MENDES, Plenário Virtual, DJe 13.8.2010).  



    Com relação às questões remanescentes do apelo extremo de J.M.R e W.S. (edoc. 236) e ao recurso extraordinário interposto por F.R.T. (edoc. 169), as irresignações não merecem prosperar, tendo em vista que o Tribunal a quo, ao dirimir as questões postas, ateve-se ao exame da legislação infraconstitucional (especialmente o Código Penal Militar). Portanto, a violação à Constituição, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Anota-se, mutatis mutandi:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Tema em apreciação decidido à luz da legislação infraconstitucional (Lei nº 8.137/90). A ofensa à Constituição Federal, se ocorresse, seria indireta ou reflexa, o que não enseja recurso extraordinário. Precedentes. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 916621/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 22/4/16);  



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MOTIVAÇÃO DE DECISÃO JUDICIAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Os princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, da motivação das decisões judiciais, bem como os limites da coisa julgada, quando a verificação de sua ofensa dependa do reexame prévio de normas infraconstitucionais, revelam ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que, por si só, não desafia a abertura da instância extraordinária. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE nº 627744/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5/10/11);  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Processual Penal. 3. Ofensa ao artigos 5º, incisos XXXV, XXXVII, XLVI, LIII, LIV e LV; 93, inciso IX; e 109, IV, da CF. 4. Alegações: a) violação ao princípio do juiz natural; b) incompetência da Justiça Federal; c) negativa de prestação jurisdicional; d) cerceamento de defesa; e) inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação e f) violação ao princípio de individualização da pena. 5. Violação ao princípio do juiz natural por impedimento da Relatora. Ofensa reflexa. Questão apreciada no julgamento do HC 131.120/RR. Nulidade não configurada. 6. Incompetência da Justiça Federal: o STF adota entendimento de que é dela a competência para julgamento dos crimes praticados nos casos em que as verbas públicas federais sejam transferidas a ente federativo, sujeitas à prestação de contas e a controle da União. Precedentes. Aferição de eventual lesão a bem jurídico estadual. Súmula 279. 7. Negativa de prestação jurisdicional. Ausência de fundamentação nas decisões proferidas pelas instâncias antecedentes. Inexistente (Tema 339, AI-QO-RG 791.292). Prestação jurisdicional concedida nos termos da legislação vigente. 8. Cerceamento de defesa e inexistência de especificação da participação criminosa, bem como ausência de provas suficientes à condenação. Súmulas 279 e 284. Tema 660, ARE-RG 748.371. 9. Violação ao princípio de individualização da pena. Súmulas 282 e 356. Tema 182, AI 742.460/RJ RG. 10. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 1000420-AgR/RR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 14/3/17).  



    Ademais, superar a conclusão adotada pelo Tribunal de origem, como pretendido, demandaria um reexame aprofundado do contexto fático probatório dos autos, o que é inviável na via eleita. Incidência, portanto, da Súmula nº 279/STF. Perfilhando esse entendimento, destaco os seguintes julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. ART. 5°, XXXVIII, d, DA CF. REAPRECIAÇÃO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 1.106.179-AgR/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 30/4/18).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Ofensa reflexa à Constituição. Precedentes. Pretendida desclassificação da conduta delituosa. Reexame de fatos e provas, inviável na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279. Agravo não provido. 1. A jurisprudência da Suprema Corte é assente no sentido de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta e frontal à Constituição da República. 2. Pressupõe o reexame de fatos e provas, não admitido na via extraordinária, a teor da Súmula nº 279/STF, avançar na análise da pretendida desclassificação do crime de peculato para o de apropriação indébita. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE nº 827.045/DF-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 13/4/16)  



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento aos recursos. 



    Publique-se.



    Brasília, 13 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente